Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUEL. IGP-M. ALTERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Em ação de cobrança ajuizada pelo locador não pode ser modificado o índice de reajuste de aluguel que o locatário, na contestação, considera abusivo e desproporcional, presente o disposto nos artigos 141, 490 e 492, caput, do Código de Processo Civil.
II. A oscilação pontual do IGP-M durante a pandemia Covid-19 não autoriza a sua substituição por índice da conveniência do locatário com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil, presente, sobretudo, o vetor interpretativo do artigo 421-A, inciso III, do mesmo diploma legal.
III. A Lei 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, estabelece em seu artigo 7o, caput, que o aumento da inflação não se qualifica como fato imprevisível hábil a respaldar revisão contratual com fundamento nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
IV. Apelação desprovida.